Tribunal: TJDFT
Processo: 0716638-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no artigo 123, inciso II, da Lei de Execução Penal, a autorização para saída temporária dependerá do comportamento adequado do apenado, cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente, e da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

2. Ausente o requisito objetivo, em razão do não cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena ao condenado primário, mostra-se irretocável a decisão que indeferiu o pedido de saídas temporárias.

3. Recurso conhecido e não provido.